Tribunal: TJSP
Processo: 2159377-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de suspensão do acordo homologado em razão da pandemia de COVID-19 – Insurgência – Não cabimento – Obrigação de pagar oriunda de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de suspensão do acordo homologado em razão da pandemia de COVID-19 – Insurgência – Não cabimento – Obrigação de pagar oriunda de acordo celebrado entre as partes homologado por sentença já transitada em julgado - Decisão mantida.
- Pedido da agravada de condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé – Não cabimento – Ausência dos requisitos necessários para a sua configuração – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159377-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MATEC
ENGENHARIA
E
CONSTRUCOES
LTDA,
é
agravado
SERRALHERIA
NACCIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159377-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31417
2
Agravo de Instrumento no 2159377-75.2020.8.26.0000
Agravante: Matec Engenharia e Construções Ltda.
Agravada: Serralheria Nacional Ltda.
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central
Voto 31417

AÇÃO DE COBRANÇA ACORDO CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES
DEVIDAMENTE
HOMOLOGADO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DE
COVID-19
INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do acordo homologado em
razão da pandemia de COVID-19 Insurgência
Não cabimento
Obrigação de pagar oriunda de
acordo celebrado entre as partes homologado por
sentença já transitada em julgado - Decisão
mantida.
- Pedido da agravada de condenação da agravante
nas penas de litigância de má-fé Não cabimento
Ausência dos requisitos necessários para a sua
configuração Inteligência dos artigos 80 e 81 do
CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra as decisões copiadas de fls. 222 e 229 dos autos
principais que, em ação de cobrança1 ajuizada por Serralheria
Nacional Ltda. em face de Matec Engenharia e Construções
Ltda., indeferiu o pedido de suspensão do acordo homologado.
1 Valor da causa: R$ 33.628,42, em novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159377-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31417
3
A agravante requer a reforma da
decisão “para o fim de deferir a suspensão do pagamento das
parcelas do acordo em tela, que venceram em 28/03, 28/04, 28/05
e 28/06 e venceria em 28/07, autorizando, que possam ser pagas,
respectivamente,
em
28/08/2020,
28/09/2020,
28/10/2020,
28/11/2020 e 28/12/2020, sem que haja a incidência das
penalidades previstas no aludido acordo”.
Recebido e processado o recurso foi
indeferido o efeito suspensivo e dispensou-se a apresentação de
contraminuta, por ausência de prejuízo à agravada.
A agravada peticionou requerendo a
condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé, uma
vez que “conforme se observa de recente matéria jornalística a
agravante mente descaradamente, ao afirmar que não tem
condições de cumprir com o acordo homologado em juízo, uma vez
resta demonstrado que mesmo diante da alegada crise, a
agravante vem contratando em todo o País” (fls. 22/28).
É o relatório.
Nos autos da presente ação de
cobrança (Processo no 1123084-51.2019.8.26.0100) as partes
formalizaram acordo no valor de R$ 34.470,00 (trinta e quatro mil,
quatrocentos e setenta reais) para pagamento em seis parcelas
iguais de R$ 5.745,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco
reais), sendo o primeiro vencimento em 28/02/2020 e os demais na
mesma data dos meses subsequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159377-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31417
4
Em
05.02.2020, a transação foi
devidamente homologada por sentença que julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Em 09.06.2020 sobreveio petição do
réu, ora agravante, requerendo a suspensão das parcelas do
acordo firmado entre as partes, em razão da pandemia causada
pela COVID-19.
Sobreveio a decisão agravada nos
seguintes termos:
“Vistos.
Fls.
169/175
e
fls.
220/221:
a
sentença de homologação do acordo transitou em julgado,
de modo que descabe revisão da transação.
Ainda, apesar da possibilidade, em
tese, de redução das parcelas a serem pagas por
determinado período, em razão da pandemia da Covid-19,
o executado não demonstrou a queda de seu faturamento
após o início da pandemia, limitando-se a juntar aos autos
sua relação de gastos.
Nesse sentido, indefiro o pedido de
suspensão do acordo homologado.
Havendo incidente de cumprimento
de sentença instaurado, devem as partes peticionarem
diretamente nele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159377-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31417
5
Ao arquivo, com as cautelas de praxe.
Intime-se.”
O
réu
apresentou
pedido
de
reconsideração que restou indeferido, uma vez que: “Os
documentos apresentados pela requerida não demonstram
efetivamente que houve a queda de seu faturamento, a
impossibilitar a suspensão do acordo como pleiteado”.
Em que pese à irresignação da
agravante, não se verifica razão para a reforma da decisão.
A r. decisão deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Registre-se que a pandemia impactou
a sociedade como um todo, inclusive a empresa autora, que
também tem obrigações a cumprir.
Ademais, como bem apontou o D.
Magistrado, em 04.06.2020, a autora, ora agravada, ingressou com
cumprimento
de
sentença
(Processo
no
0024611-13.2020.8.26.0100) requerendo a intimação da agravante
para pagamento do débito no valor de R$ 35.141,68 (trinta e cinco
mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159377-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31417
6
vez que houve o pagamento de apenas uma parcela do acordo.
Por fim, não vislumbro qualquer
hipótese para que seja aplicada a penalidade prevista nos artigos
80 e 81 do Código de Processo Civil, por ausente litigância de má-
fé por parte da agravante.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator